Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708617-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARVALHO RIBEIRO ENGENHARIA LIMITADA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pela parte agravante no ID 24631326. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator